Tribunal: TJES
Processo: 0001156-50.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001156-50.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS
.
LEI
MARIA DA PENHA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE AFASTADA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA.
MANUTENÇÃO DA PENA

BASE. PROPORCIONALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REFORÇO ARGUMENTATIVO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Não há que se falar em nulidade por suposta ausência de intimação do acusado quando, ao término da audiência de instrução e julgamento em que esteve presente, ocorre a sua intimação para o próximo ato judicial em continuação.

2. Reafirmação do entendimento desta Câmara Criminal no sentido de que “
a
palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011665-80.2020.8.08.0012, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 07/06/2023).

3. Prova testemunhal que, alinhada aos demais elementos coligidos, revestem de certeza o decreto condenatório a respeito da autoria e da materialidade do delito imputado.

4. Nos termos da itinerante jurisprudência desta Câmara, “
a
Dosimetria está disponível à discricionariedade motivada do Juiz, desde que devidamente fundamentada, respeitando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0013759-92.2021.8.08.0035, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 23/03/2023).

5. Hipótese em que o Sentenciante fundamentou de maneira concreta e racional as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, merecendo retoque apenas no que concerne à fundamentação empregada na circunstância judicial da conduta social, considerando que o fator de recrudescimento (o réu ser professor de artes marciais) melhor se ajusta à circunstância da culpabilidade, à vista do maior juízo de censura que recai sobre quem, podendo controlar o ímpeto de violência, não o faz e perpetra as agressões constatadas.

6.Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS RODRIGUES MACHADO contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129,§9º, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006, fixando a reprimenda definitiva em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além de fixar o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, na forma do art. 387, IV, do CPP.

A Defesa, em suas razões (fls. 68/74), pede:
i)
o reconhecimento da nulidade dos atos processuais, a partir da audiência de instrução, uma vez que não houve a intimação do réu;
ii)
a reforma da sentença, de modo a absolver o réu, seja pela negativa de autoria, seja pela insuficiência de provas;
iii)
subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, considerando as circunstâncias favoráveis.

A Acusação apresentou contrarrazões (fls. 77/81) pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Id.
7796443
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS RODRIGUES MACHADO contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129,§9º, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006, fixando a reprimenda definitiva em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além de fixar o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, na forma do art. 387, IV, do CPP.

A Defesa, em suas razões (fls. 68/74), pede:
i)
o reconhecimento da nulidade dos atos processuais, a partir da audiência de instrução, uma vez que não houve a intimação do réu;
ii)
a reforma da sentença, de modo a absolver o réu, seja pela negativa de autoria, seja pela insuficiência de provas;
iii)
subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, considerando as circunstâncias favoráveis.

A Acusação apresentou contrarrazões (fls. 77/81) pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Id.
7796443
).

De início, no que concerne ao pleito de nulidade por suposta ausência de intimação do acusado, de uma simples análise dos autos, vê-se que o Apelante foi regularmente intimado à fl. 28 para a audiência de instrução e julgamento em continuação, tendo inclusive assinado a ata de audiência naquela oportunidade.

Assim, sem delongas, rejeito a tese defensiva suscitada, visto que os autos revelam a regularidade da comunicação judicial.

Quanto ao pedido absolutório, faço, inicialmente, um breve retrospecto da Denúncia.

Extrai-se da Inicial Acusatória que, no dia 14 de fevereiro de 2021, aproximadamente às 23h13, em Colatina, o Apelante ofendeu a integridade corporal da vítima. No contexto delitivo, após saírem de uma festa, o Apelante e a vítima tiveram uma discussão, que, ao acalorar-se, o Recorrente desferiu socos contra a vítima, principalmente na face, ocasionando as lesões descritas no prontuário e laudo médico que acompanham os autos.

No que diz respeito à
materialidade
, observo que o laudo de lesões coligido aos autos concluiu que a vítima apresentou lesões por ação contundente na região da face, tais como duas fraturas mandibulares.

Já quanto à
autoria,
tem-se as declarações de três testemunhas e da própria vítima, que, em conjunto com os demais elementos, autorizam a justa manutenção do decreto condenatório.

A testemunha Mayane Cristina Borges, enfermeira que fez a triagem da vítima no hospital, declarou, dentre outros pontos, que a vítima afirmou ter sido agredida pelo namorado.

As testemunhas militares contribuíram de maneira igualmente significativa. O policial militar Helder Casagrande de Almeida afirmou que a vítima " conseguiu fazer gestos de socos e dizer que foi o namorado que o fez ", o que reforça a autoria delitiva atribuída ao recorrente. O policial militar Nivaldo Gabriel Zeni, por sua vez, pontuou que a vítima disse aos militares que tinha tomado socos no rosto e, ainda, que tinha medo de denunciar.

Quanto à vítima, em que pese a dificuldade de se lembrar dos fatos, seus relatos são merecedores de credibilidade, à vista exatamente das circunstâncias, considerando ter sofrido lesões na cabeça e estar sob efeito de álcool no contexto delitivo.

Tendo em vista que “
a
palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011665-80.2020.8.08.0012, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 07/06/2023), não há como aderir à versão do Apelante, que, a meu sincero sentir, se mostra isolada.

Já em derradeiro, quanto ao pedido de redução da pena ao mínimo legal, destaco, de plano, que a orientação desta Câmara é no sentido de que “
a
Dosimetria está disponível à discricionariedade motivada do Juiz, desde que devidamente fundamentada, respeitando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0013759-92.2021.8.08.0035, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 23/03/2023).

A despeito, observo que o Sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial da conduta social ao argumento de que o réu é professor de artes marciais, devendo-se, por isso, esperar que ele se porte com extremo controle de violência.

Entendo, contudo, que, apesar de concreta e bem-lançada a argumentação, essa não é a circunstância judicial apta a justificar a exasperação. Isso porque a conduta social traduz “
o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 394), não havendo elementos probatórios que denotem desvalor desse vetor judicial.

Nesse sentido, em reforço argumentativo, transporto a argumentação acima mencionada à circunstância judicial da culpabilidade, dando-lhe maior peso, dobrado, visto que o fato de o réu ser professor de artes marciais (detentor de força física qualificada e técnica) e de escapar-lhe por completo o controle de sua violência imprimem maior censura à conduta delituosa, mantendo a reprimenda inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.